Tribunal: TJDFT
Processo: 0743417-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743417-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MTM CLINICA MEDICA E CARDIOLOGICA LTDA, BEATRIZ RENNYELLY RODRIGUES ARAUJO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão de ID 211483645 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de MTM CLÍNICA MÉDICA E CARDIOLOGIA LTDA E OUTROS, que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Afirma, em suma, que a devedora originária não efetuou o pagamento da dívida; que as pesquisas realizadas não localizaram bens passíveis de penhora; que está configurado o esgotamento patrimonial da devedora e a existência de grupo econômico familiar; que a pessoa jurídica executada e as pessoas jurídicas que pretende incluir atuam no mesmo ramo de atividade; que estão presentes os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Custas recolhidas (ID 65037155). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a verificação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (artigo 50 do Código Civil). No caso sob análise, a parte agravante defende que não foram localizados bens passíveis de constrição e que a circunstância dos genitores da agravada explorarem atividade comercial similar revela a existência de grupo econômico. Todavia, a desconsideração da personalidade jurídica configura medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, não bastando a mera existência de parentesco entre os sócios, desprovida de outros elementos, para comprovar a existência de grupo econômico familiar. Trata-se de mera alegação genérica, baseada exclusivamente no fato da executada ser filha de pessoas que exercem atividade empresarial, sem a demonstração da presença dos requisitos mencionados. Desse modo, o exclusivo esvaziamento patrimonial, desacompanhado de elementos que comprovem que essa circunstância ocorreu com o intuito de desvio de finalidade da pessoa jurídica, não se revela suficiente para o acolhimento da desconsideração. Conforme precedente desta e. Corte, “a condição patrimonial da executada e a dificuldade para se encontrar bens passíveis de penhora são, consoante deflui do art. 50 do CC, elementos desimportantes para justificar a desconsideração da personalidade jurídica.” (Acórdão 1600351, 07352574420218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022). Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 11 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora